Tribunal: STF
Processo: RE 85595
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
INCABIVEL A DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO, SE DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO CONSTOU O NOME DE UM DOS ADVOGADOS DA PARTE INTERESSADA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL E A DATA EM QUE SE TORNOU POSSIVEL AO
AUTOR TOMAR CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE QUE SE ORIGINOU A AÇÃO.
RESPONDE CIVILMENTE O ESTADO PELOS PREJUIZOS DECORRENTES DA
EXPEDIÇÃO DE TITULOS DE DOMÍNIO PLENO DE TERRAS ANTERIORMENTE
ALIENADAS A TERCEIROS.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.